Tribunal: TCU
Processo: 024.697/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Trata-se de Denúncia do TCE/MA, que relata supostas irregularidades no uso de empresa fantasma para desvios de recursos públicos advindos de convênio firmado entre a Prefeitura de Nina Rodrigues/MA e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf (Convênio no 870471/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2654/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA) a respeito de possíveis irregularidades na contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais no Município de Nina Rodrigues/MA, com recursos do Convênio 870471/2018, celebrado entre o aludido município e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf/MIDR, no valor de R$ 1.901.902,00. Considerando a comprovação dos indícios de irregularidades apontados na inicial e o teor da instrução da unidade técnica. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, IV e parágrafo único, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; (ii) no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; (iii) determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de noventa dias, adote providências administrativas em relação aos indícios de irregularidades a seguir relacionados, incluindo, se for o caso, a instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 4o da Instrução Normativa - TCU 71/2012, informando ao TCU, no mesmo prazo, as medidas efetivadas: a) contratação pela Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues/MA da empresa B. dos Santos Construção e Locação Eireli, atual Mix Gestão Construção e Locação Ltda. (CNPJ 27.896.522/0001-70) mediante o Contrato 67/2018, decorrente da Tomada de Preços 19/2018, bem como realização de pagamentos no montante de R$ 380.380,40, em 28/11/2018, e R$ 760.760,80, em 26/12/2018, com recursos do Convênio Siconv 870471/2018, apesar de existirem robustos indícios de que tal empresa é "de fachada", motivando, inclusive, o Distrato do Contrato 67/2018, fato esse suficiente para romper o nexo de causalidade entre os recursos federais repassados e a execução dos serviços contratados, consoante jurisprudência deste Tribunal de Contas ( Acórdão 837/2023-TCU-Plenário , 1014/2022-TCU-Plenário, 3564/2020-TCU-2a Câmara); e b) duplicidade na execução de trechos, que fizeram parte tanto no Trecho I do Convênio 870471/2018, quanto do Trecho II do Convênio 896013/2019, conforme reportado no relatório de fiscalização da Codevasf de 14/12/2022; (iv) informar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e ao representante sobre o conteúdo desta deliberação; e (v) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU, sem prejuízo de que a unidade técnica monitore a determinação supra. 1. Processo TC- Processo 024.697/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Durans Braid Ribeiro (10255/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues - MA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.